Tribunal: TJDFT
Processo: 0714249-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714249-13.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANO MARIANO GALENO, GRACE KELLY FONSECA DE MENDONCA E SILVA, HUGO BERTO DE OLIVEIRA, JEAN CARLOS SOUSA, NICOLLAS BRUNO DA SILVA PIERI, TANENHA MONTEIRO DE QUEIROZ, VALDIR DA SILVA MELO APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL LE GREND ORLEANS TOWER D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por FABIANO MARIANO GALENO, GRACE KELLY FONSECA DE MENDONCA E SILVA, HUGO BERTO DE OLIVEIRA, JEAN CARLOS SOUSA, NICOLLAS BRUNO DA SILVA PIERI, TANENHA MONTEIRO DE QUEIROZ e VALDIR DA SILVA MELO contra o CONDOMINIO RESIDENCIAL LE GREND ORLEANS TOWER buscando a revisão da taxa de condomínio, fixada em convenção de acordo com a fração ideal do terreno, a fim de arcar com a contribuição da mesma forma que os demais moradores, que vivem em unidades de menor metragem. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se: a) o condomínio para se manifestar sobre a impropriedade da preliminar de violação da dialeticidade veiculada nas contrarrazões de ID 72320078, já que traz apontamentos que não guardam qualquer relação com o caso ("o recorrente se limita a argumentar sobre a legalidade e a legitimidade do procedimento administrativo de inspeção registrado pelo TOI no 772885910101"); e b) os autores para se manifestar sobre a litigância de má-fé em razão da formulação de pretensão contra texto expresso de lei, considerando que a fração ideal de terreno é a regra prevista no art. 12, § 1o, da Lei no 4.591/1964 para o cálculo da contribuição mensal, a não ser que outro parâmetro seja fixado na convenção do condomínio, o que não ocorreu no caso dos autos, além da utilização do processo como forma de alterar a convenção sem os votos necessários para tanto como prevê o art. 1.351 do Código Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 5 de junho de 2025 17:14:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador